Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. Direito CIVIL. INSCRIÇÃO NO sistema de informações de crédito do banco central. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. DEVER LEGAL DE REPASSE DE INFORMAÇÕES DE DÉBITOS. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADa. Agravo de instrumento DESprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento de tutela de urgência, relativa à exclusão do nome do agravante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (Sisbacen), dada a ausência de prévia notificação.
2. Fato relevante. O débito no valor de R$ 34.012,43 se encontra inserido no Sisbacen, no campo “vencido/prejuízo”.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) determinar a exclusão de anotação de caráter desabonador contendo o nome do agravante no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil – Sisbacen.
III. Razões de decidir
4. O Sistema de Informações de Créditos (SCR), de acordo com as informações oficiais do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, é “um instrumento de registro gerido pelo BC e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras. O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BC consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário.”
5. Nesse contexto, a operação de crédito contratada pelo tomador do empréstimo deve ser registrada no SCR, independentemente de o consumidor estar inadimplente com as parcelas. Em outras palavras, as instituições financeiras possuem a obrigação de remeter as informações relativas às operações de crédito ao Banco Central.
6. No caso concreto, a parte agravante, a despeito de ter encaminhado um "e-mail" direcionado à CADASTRO.SANTANDER@targetlaw.com.br, no qual requer esclarecimentos acerca da anotação de débitos no SCR, não conseguiu comprovar a prática de qualquer ato ilícito ou abusividade por parte da instituição financeira, sendo certo que o repasse ao SCR de informações de débitos, caso existentes e verídicos, circunscreve-se ao dever legal imposto às instituições sujeitas à regulamentação pelo Banco Central, como é o caso da parte agravada. Irrelevante, no ponto, a eventual falta de prévia notificação.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, § 2o; Resolução Bacen n.o 4.571/2017, arts. 3o, § 1o, 4o, 5o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 1941441, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 21.11.2024; TJDFT, Sétima Turma Cível, acórdão 1920007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra. DJe 30.09.2024; TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 1925629, Rel. Des. Roberto Freitas Filho. Dje 02.10.2024.